Tribunal: TJMT
Processo: 1009669-97.2022.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009669-97.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Enquadramento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MIRIAM REGINA PIANA GUIRALDELO - CPF: 822.163.201-53 (RECORRENTE), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1009669-97.2022.8.11.0037

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1009669-97.2022.8.11.0037

Recorrente:

Miriam Regina Piana Guiraldelo

Recorrido:

Município de Primavera do Leste-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NIVEL – TRANSPOSIÇÃO DE CARGO – EXTINÇÃO DO CARGO INICIAL – ALTERAÇÕES DECORRENTES DE LEIS MUNICIPAIS – IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO TEMPO DO SERVIÇO ANTERIOR – PROGRESSÃO DE NIVEL INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As transposições na vida funcional da reclamante foram realizadas por meios de Leis, as quais foram declaradas inconstitucionais pela ADI de nº
1002062-86.2018.811.0000
, de relatoria da Desª
Maria Erotildes Kneip
, julgada em 03/12/2019, com trânsito em julgado em 29/07/2021. Sendo assim, a recorrente sequer possui o cargo (professor) que foi contemplado pela da Lei Estadual nº 11821/2022, mas sim o cargo de
auxiliar educacional
, não fazendo jus a progressão pleiteada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1009669-97.2022.8.11.0037

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1009669-97.2022.8.11.0037

Recorrente:

Miriam Regina Piana Guiraldelo

Recorrido:

Município de Primavera do Leste-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Miriam Regina Piana Guiraldelo

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Sentença (
191103837
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais, sob o fundamento de que não há retroatividade expressa na referida lei para fins de recebimento de valores em virtude do atual enquadramento (nível/classe)
em caráter retroativo, não cabendo ao judiciário fazer ilações não autorizadas pelo ato legislativo regular, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes.

Recurso Cível Inominado
(
Id.
191103841
)
:
a recorrente requer a reforma da sentença de origem, a fim de julgar procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.
191103839
):

o recorrido

postulou a o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1009669-97.2022.8.11.0037

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1009669-97.2022.8.11.0037

Recorrente:

Miriam Regina Piana Guiraldelo

Recorrido:

Município de Primavera do Leste-MT.

VOTO

EMINENTE PARES,

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Miriam Regina Piana Guiraldelo
em face de
Município de Primavera do Leste-MT, na qual alega,
em síntese, que é servidora pública municipal e que em virtude de seu atual enquadramento (nível/classe) a partir da publicação da Lei nº 2.079/2022, seria devido o pagamento retroativo de eventuais diferenças apuradas em virtude de triênio suprimido da progressão.

O conjunto probatório revela que
a recorrente ingressou na administração
por meio de concurso para o cargo de Auxiliar Educacional
e, posteriormente,
sem novo concurso
, mas por meio de lei municipal, passou para o cargo de Professor Infantil (Lei nº 704/2001) e, com a Lei n° 1031/2007, para o cargo de Professor.

Registre-se que
as transposições na vida funcional da recorrente foram realizadas por meios de Leis, as quais foram declaradas inconstitucionais pela ADI de nº 1002062-86.2018.811.0000, de relatoria da Desª Maria Erotildes Kneip, julgada em 03/12/2019, com trânsito em julgado em 29/07/2021, in verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS 704/2011 E 1.031/2007 – MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – VÍCIO MATERIAL - ENQUADRAMENTO – AUXILIAR EDUCACIONAL – PROFESSOR INFANTIL – TRANSPOSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE 43/STF - VIOLAÇÃO À DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA – INFRINGÊNCIA À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO – ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PRINCÍPIO DA SIMETRIA – TRANSPOSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

1. A Lei nº 704, de 20 de dezembro de 2001 dispõe sobre a estruturação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores Públicos do Poder Executivo Municipal de Primavera do Leste.

2. Em seu Anexo II, no que interessa, traz Parte Suplementar do Quadro de Pessoal, promove o enquadramento dos cargos de Auxiliar Educacional I e II em Professor Infantil.

3. Já a Lei nº 1.031, de 19 de dezembro de 2.007, promoveu a alteração da Lei Municipal nº 704, de 20 de dezembro de 2.001, extinguindo o cargo de Professor Infantil ao tempo que promove a migração dos efetivos do cargo extinto para o cargo de Professor (art. 1º), promovendo a migração automática dos servidores, ainda que não tenham se submetido a concurso público com exigibilidade idêntica.

4. A alteração legislativa produzida pelo Município de Primavera do Leste afronta frontalmente os princípios basilares da Administração Pública, bem como o art. 129 da Constituição Estadual.

5. No caso em comento, os servidores da Administração Pública ocupantes dos cargos de Auxiliar Educacional I e Auxiliar Educacional II passaram a ocupar o cargo de Professor Infantil. E, posteriormente, por meio da Lei nº 1.031, de 19 de dezembro de 2007, esses mesmos servidores deixaram de exercer o cargo de Professor Infantil – que foi extinto -, passando a exercer o cargo de Professor, cuja atribuição é muito mais ampla àquela exigida inicialmente aos Auxiliares Educacional I e II, conforme é possível extrair do Decreto Municipal n. 1.510/2015.

6. Pela leitura dos dispositivos legais questionados, é possível concluir que houve autorização para que servidores habilitados ou capacitados profissionalmente para o exercício de atribuições de outra função possam ser designados para ocupá-las dentro da sua categoria funcional, ou seja, permite que o servidor exerça cargo diverso daquele em que foi aprovado no concurso público (provimento originário).

7. Dessa forma, resta demonstrada a transposição ou ascensão funcional, vedada no ordenamento jurídico brasileiro pelo art. 37, II da Constituição Federal.

8. O art. 5º, §4º, da Lei Estadual nº 2.065/1999, ao permitir que servidores habilitados ou capacitados ocupem outros cargos dentro da sua categoria, promove ascensão funcional, situação vedada pelo art. 37, II, da Constituição. Infringência da Súmula Vinculante nº 43 do STF “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. [...] (ADI 4143, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 23/08/2019).

9. Necessária a modulação dos efeitos da presente declaração, a fim de possibilitar à Administração Pública Municipal que promova as readequações quanto ao quadro de pessoal da educação, especialmente se considerarmos que estamos no segundo semestre do período letivo, bem como pelo fato de mencionadas legislações vigoram por mais de doze anos.

10. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do Anexo II – Parte Suplementar do Quadro de Pessoal, atinente aos cargos de Auxiliar Educacional I e II da Lei nº 704, de 20.12.2001 e dos arts. 2º; 3º, § 1º e § 2º, 4º, 7º e 9º, da Lei nº 1.031, de 19.12.2007, todos do Município de Primavera do Leste, com efeito à partir de 90 (noventa) dias da publicação do acórdão desta ADI.”

Portanto, verifica-se que a recorrente sequer possui o cargo (professor) que foi contemplado pela da Lei Estadual n° 11821/2022, mas sim o cargo de auxiliar educacional,
não fazendo jus a progressão pleiteada.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NIVEL – TRANSPOSIÇÃO DE CARGO –
EXTINÇÃO DO CARGO INICIAL – ALTERAÇÕES DECORRENTES DE LEIS MUNICIPAIS – IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO TEMPO DO SERVIÇO ANTERIOR – PROGRESSÃO DE NIVEL INDEVIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a parte promovente pleiteia adicional de progressão funcional em virtude de seu atual enquadramento (nível/classe) a partir da publicação da Lei nº 2.079/2022, tendo a sentença julgado improcedentes os pedidos iniciais. 2. Vale destacar que o servidor público ingressou na administração
por meio de concurso para o cargo de Auxiliar Educacional
e, posteriormente,
sem novo concurso
, mas através de lei municipal, passou para o cargo de Professor Infantil (lei nº 704/2001) e, através da lei n° 1031/2007, para o cargo de Professor, o que impede a concessão do adicional pretendido. 3. Ademais, cabe salientar que as transposições na vida funcional da reclamante foram realizadas por meios de Leis, as quais foram declaradas inconstitucionais pela ADI de nº 1002062-86.2018.811.0000, de relatoria da Desª Maria Erotildes Kneip, julgada em 03/12/2019, com trânsito em julgado em 29/07/2021
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1009445-62.2022.8.11.0037, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 21/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 22/11/2023).”

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NIVEL – TRANSPOSIÇÃO DE SERVIDOR DE CARGO – EXTINÇÃO DO CARGO INICIAL – ALTERAÇÕES DECORRENTES DE LEIS MUNICIPAIS – IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO DO SERVIÇO ANTERIOR – PROGRESSÃO DE NIVEL INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É incabível a contagem de tempo de serviço anterior, referente a cargo que fora transposto. (N.U 1000425-47.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).”

Pelas razões expostas, conheço do
recurso
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024